Tribunal: STF
Processo: HC 248578
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 939.498/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, do Código Penal) e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), porque, 



    a partir de data desconhecida até o dia 04 de outubro 2021 portou arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como porque no dia 04 de outubro de 2021, por volta de 13h40min, na Avenida Rio Paraná, nº 421, Cohab Beira Rio, naquela cidade, por meio que resultou perigo comum, matou a vítima Nivaldo Dionísio Dias Júnior. 



    Encerrada a instrução, o paciente foi (a) condenado a 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003; e (b) impronunciado da acusação remanescente. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Quanto à dosimetria, verifica-se que a pena-base foi adequadamente fixada e de forma até módica em um quarto acima do menor patamar para a espécie, ou seja, em dois anos e seis meses de reclusão e doze dias-multa, no piso mínimo, tendo o douto magistrado de primeiro grau justificado o rigor adotado “Diante das várias reincidências do acusado (autos n. 0004867-09.2016.8.26.0541; 0001474-47.2014.8.26.0541; 0004216-11.2015.8.26.0541; 0000017-72.2017.8.26.0541; 0002567-11.2015.8.26.0541; 0002121-37.2017.8.26.0541; 0002464-33.2017.8.26.0541 e 0003133-23.2016.8.26.0541 fls. 149/159), utilizo três delas (autos n. 0004867-09.2016.8.26.0541; 0001474-47.2014.8.26.0541 e 0004216-11.2015.8.26.0541) como antecedentes criminais. (...) Com efeito, o descarte da arma de fogo que portava inseriu-se no plano de execução do agente a fim de dificultar a investigação criminal, de maneira que tal circunstância deve ser valorada em seu prejuízo” (fls. 637/638). 



    Na segunda etapa do cálculo, tendo em conta a existência de outras cinco condenações aptas a configurar a reincidência, foi até benevolente a aplicação do acréscimo de apenas um quarto em face da compensação parcial da multirreincidência do réu com a atenuante da confissão espontânea, por preponderar, no caso, a referida agravante, atingindo as penas, por conta disso um total definitivo de três anos, um mês e quinze dias de reclusão e quinze dias-multa, no piso mínimo, o que se alinha ao entendimento prevalente no colendo Superior Tribunal de Justiça [...]. 



    A multirreincidência do réu, aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, impediram a substituição da pena privativa de liberdade por sanções alternativas e impunham mesmo fosse fixado o regime prisional inicial fechado, único compatível com a condição do apelante, de pessoa refratária à lei penal, que não se emenda e teima em delinquir, o que revela a necessidade de que cumpra todos os estágios no processo de ressocialização penal. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. MESMO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. ART. 210 DO RISTJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus por tratar-se de mera reiteração de pedido já examinado e julgado em HC anterior (HC 907.202), impugnando o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A defesa reiterou os mesmos fundamentos que já haviam sido objeto de decisão anterior, inclusive com pedido de reconsideração já examinado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão central consiste em determinar se é possível a reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos e causa de pedir de impetração anterior, já decidida por esta Corte. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Regimento Interno do STJ, em seu art. 210, impede a reiteração de habeas corpus com idêntico pedido e causa de pedir já apreciados anteriormente, cabendo ao relator indeferir liminarmente a impetração. 



    4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite a reiteração de habeas corpus, quando a matéria já foi decidida em mandamus anterior, sendo incabível novo exame de questões já decididas de forma definitiva. 



    5. A análise do acervo fático-probatório dos autos não pode ser realizada nesta instância excepcional. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para imediata modificação do regime de início de cumprimento de pena, haja vista que não houve fundamentação idônea na fixação do regime fechado. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 907.202/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado nesta impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente